Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-55.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a valoração negativa em relação às consequências do crime quando, após o roubo, a vítima recebe ligação e mensagens de texto de familiar do réu, tentando “convencê-la” de que não foi ele que cometeu o crime, o que agrava o temor causado por esse tipo de delito, fazendo com que ela mude seu trajeto rotineiro para o trabalho.
2. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento em patamar superior exige fundamentação específica e concreta.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.